Tribunal: STF
Processo: RE 1576279
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa municipal de fiscalização de funcionamento de estações rádio base. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo não comporta conhecimento. As razões do agravo interno não impugnam os fundamentos da decisão agravada. A parte agravante limitou-se a reiterar a tese de mérito deduzida no recurso extraordinário, sem, contudo, infirmar os fundamentos autônomos da decisão monocrática que aplicara as Súmulas 279 e 280 do STF, o que conduz à manutenção da decisão agravada.

    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.